Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727435-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR PEREIRA ALVES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Júlio César Pereira Alves (ID no 70354899) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada em contrarrazões, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 70155406). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO